Tribunal: TJSP
Processo: 2127559-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127559-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são agravantes MARCOS
TADEU ROLON e CIRLEI DE SIQUEIRA ROLON, são agravados FIELD SERVICE
CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA e FERNANDO IDALGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127559-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.526 – Flavia
2
VOTO No: 44.526
AGRV. No: 2127559-08.2020.8.26.0000
COMARCA: Mauá
JUIZ 1a INST.: César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
AGTEs.: Cirlei de Siqueira Rolon e Outro
AGDOs.: Fiel Service Controle e Instrumentação Ltda e Outro
INTDA. : Kei-Tek Equipamentos Industriais Ltda
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora
de imóvel deferida. Impenhorabilidade invocada. Bem de
família. Hipótese, contudo, que o pleito sequer foi apreciado
pelo juízo de origem. Instrução em andamento. Análise do
tema nesta sede recursal que implicaria em violação ao duplo
grau de jurisdição. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que, em autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora do imóvel
matriculado sob o no 86.430 do 1o CRI/São Bernardo do Campo, pelo sistema Arisp
(fls. 47/48).
Afirma que o imóvel é impenhorável, tratando-se de bem de
família, porquanto é sua residência e de sua família.
Processado com atribuição de efeito suspensivo (fl. 81),
informado (fls. 86/88) e respondido (fls. 90/95).
É a suma do necessário.
Não se conhece do recurso.
É que, como bem declinado pelo MM. Juízo “a quo” ao prestar
as informações requisitadas, a questão atinente à alegada impenhorabilidade do
imóvel ainda não foi objeto de apreciação na instância inferior, o que, a toda
evidência, veda a análise do pleito nesta sede recursal.
Ademais, o tema depende de regular instrução, ainda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127559-08.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.526 – Flavia
3
andamento perante o juízo de origem. Apreciá-lo nesta sede implicaria em violação
ao duplo grau de jurisdição, o que é de todo vedado.
Posto isto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR